Tribunal: TJDFT
Processo: 0707001-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707001-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO ESPU LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DE AGUAS CLARAS/DF - AMAAC DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0714436-91.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento liminar formulado pela agravada (id 183898405 dos autos originários). O agravante suscita as preliminares de erro de procedimento no recebimento da petição inicial, inadequação da via eleita e de incompetência absoluta do Juízo de Primeiro Grau para o processamento e o julgamento da ação originária. Informa que o imóvel de sua propriedade localizado na Quadra 203, Lote n. 1, Praça Andorinha, Águas Claras/DF, matrícula n. 143.730 foi alcançado pelos efeitos da decisão agravada. Afirma que mencionado imóvel foi designado para abrigar equipamentos públicos de educação nos termos da Lei Complementar Distrital n. 90/1998. Explica que o lote denominado originalmente como equipamento educacional não significa necessariamente que trata-se de um equipamento público, mas sim de um lote institucional, de modo que permite-se a atividade de educação de uso público ou privado. Alega que seu imóvel não se trata de bem público de uso especial do Distrito Federal. Sustenta que as alienações realizadas pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) estão amparadas na Lei Complementar Distrital n. 948/2019, alterada pela Lei Complementar Distrital n. 1.007/2022 e, portanto, dotadas de presunção de legalidade e veracidade. Argumenta que o memorial descritivo n. 234/1992, que trata sobre seu imóvel, foi devidamente aprovado pela autoridade urbanística da época com base naquele contexto histórico legislativo. Destaca que a Lei Complementar Distrital n. 948/2019 revogou as disposições em contrário, assim como os parâmetros de uso e ocupação do solo nas áreas por ela abrangidas previstas na Lei Complementar Distrital n. 90/1998. Defende que não há que se falar em afetação de seu imóvel porquanto a Lei Complementar Distrital n. 948/2019 o desafetou expressamente. Diz que seu imóvel classifica-se na categoria de uso e ocupação do solo UOS CSIIR 2 nos termos da Lei Complementar Distrital n. 948/2019. Salienta que a aquisição de seu imóvel constitui ato jurídico perfeito e acarreta direito adquirido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o acolhimento das preliminares para extinguir a ação originária sem resolução do mérito e, subsidiariamente, o provimento do agravo de instrumento para indeferir os requerimentos liminares formulados pela agravada em petição inicial da ação originária. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância quanto às alegações de erro de procedimento quanto ao recebimento da petição inicial, de inadequação da via eleita e de incompetência do Juízo de Primeiro Grau. O agravante apresentou manifestação em que requereu a exclusão das preliminares de inadequação da via eleita e incompetência absoluta do Juízo de Primeiro Grau (id 56235486). O preparo foi recolhido (id 56133336 e 56133337). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 1.1. Inovação recursal e supressão de instância O agravante sustenta erro de procedimento quanto ao recebimento da petição inicial. Explica que a agravada não comprovou o recolhimento das custas iniciais e o Juízo de Primeiro Grau foi omisso quanto a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. A análise dos autos originários revela que a alegação de indevido recebimento da petição inicial é nova e não foi objeto de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. A decisão agravada não examinou a matéria. Incumbia ao agravante expor previamente ao Juízo de Primeiro Grau a matéria para que o julgador a apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise da matéria, de forma inédita nesta instância recursal, enseja inovação recursal e supressão de instância e seu consequente não conhecimento. Não conheço da alegação relativa ao indevido recebimento da petição inicial. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. 2. MÉRITO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. A agravada propôs a ação originária sob o fundamento da venda ilegal e inconstitucional de bens de uso especial do Distrito Federal pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Sustenta irregularidade na negociação de oitenta e cinco (85) lotes, dentre os quais o imóvel localizado no Quadra n. 203, Lote n. 1, Praça Andorinha, Águas Claras/DF, matrícula n. 143.730, porquanto são afetados a equipamentos públicos comunitários originariamente. O requerimento liminar formulado foi deferido para determinar: 1) a averbação da tramitação da ação originária nas matrículas dos lotes indicados como destinados a equipamentos públicos comunitários e áreas verdes; 2) o bloqueio de registros de transferências dos imóveis referidos; 3) a abstenção de lavratura de escrituras públicas de transferência para particulares das unidades imobiliárias indicadas aos cartórios de notas, protestos de títulos e documentos do Distrito Federal; 4) a obrigação de não fazer consistente na abstenção de atos de alienação a particulares dos imóveis à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap); 5) a obrigação de não fazer consistente na abstenção de aprovação de projeto ou alvará de construção nos lotes indicados e 6) o embargo às obras em curso nos lotes referidos (id 183898405 dos autos originários). A Lei Complementar Distrital n. 90/1998 instituiu o Plano Diretor Local (PDL) da Região Administrativa de Taguatinga, que abrangia, à época, a Região Administrativa de Águas Claras. Mencionada lei destinava áreas à instalação de equipamentos públicos comunitários. O imóvel do agravante estava designado para abrigar equipamentos públicos de educação nos termos do memorial descritivo n. 234/1992 (id 181127813 dos autos originários). O art. 316 da Lei Orgânica do Distrito Federal prevê que O Distrito Federal terá como instrumento básico das políticas públicas de ordenamento territorial e de expansão e desenvolvimento urbanos, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal e, como instrumentos complementares, a Lei de Uso e Ocupação do Solo e os Planos de Desenvolvimento Local. A Lei Complementar Distrital n. 948/2019 (Lei de Uso e Ocupação do Solo – Luos), editada em atendimento ao artigo supramencionado, revogou as disposições em contrário, bem como os parâmetros de uso e ocupação do solo nas áreas por ela abrangidas previstas na Lei Complementar Distrital n. 90/1998 (art. 107, inc. II, da Lei Complementar Distrital n. 90/1998).[1] O imóvel do agravante está classificado na categoria de uso e ocupação do solo CSIIR 2 nos termos da Lei Complementar Distrital n. 948/2019 conforme afirmado por ambas as partes. Mencionada categoria de uso e ocupação do solo apresenta a seguinte discriminação (id 56133330, p. 9): V - UOS CSII - Comercial, Prestação de Serviços, Institucional e Industrial, onde são permitidos, simultaneamente ou não, os usos comercial, prestação de serviços, institucional e industrial, sendo proibido o uso residencial, e que apresenta 3 subcategorias: (...) b) CSIIR 2 - localiza-se em áreas de maior acessibilidade dos núcleos urbanos, em vias de atividades, centros e subcentros; Acrescento que o imóvel pertencia originariamente à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e foi alienado por meio de procedimento licitatório regulado pelo Edital n. 11/1994 (id 5613320). O edital de licitação continha a destinação nos seguintes termos (id 5613320): Ensino seriado, 1 e 2 graus, pré-escolar, creche e assistência social. A cadeia dominial do imóvel encontra-se demonstrada nos autos (id 56133321, 56133322 e 56133323). A edificação com a finalidade comercial institucional voltado à área de educação encontra-se amparada pelo Alvará de Construção n. 1.147/2023 (id 56133324). A destinação comercial institucional na área de educação do imóvel do agravante está, em tese, amparada pela Lei Complementar Distrital n. 948/2019. Sua aquisição e a construção no terreno encontram-se amparados em atos normativos dotados de presunção de legalidade e veracidade. A ora agravada não demonstrou a verossimilhança de suas alegações quanto à irregularidade da aquisição e construção do imóvel do agravante, localizado Quadra 203, Lote n. 1, Praça Andorinha, Águas Claras/DF, matrícula n. 143.730. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos do agravante ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 107. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial os parâmetros de uso e ocupação do solo nas áreas abrangidas por esta Lei Complementar definidos: (...) II - na Lei Complementar n. 90, de 11 de março de 1998, que aprova o Plano Diretor Local da Região Administrativa de Taguatinga - RA III, e as respectivas PUR;